Tribunal: TJMT
Processo: 1007308-15.2024.8.11.0045
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007308-15.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIA REGINA VAZ - CPF: 565.447.589-49 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DEMORA NA CITAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva relativa à Cédula de Crédito Bancário nº B23030887-7 e extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se, proposta a execução dentro do prazo legal, a demora superior a sete anos para a citação válida da parte executada, sem justificativa atribuível ao Judiciário, configura a prescrição da pretensão executiva.

III. Razões de decidir

3.

A prescrição trienal prevista no art. 44 da L. 10.931/2004 aplica-se à cédula de crédito bancário, sendo interrompida apenas com a citação válida do devedor, retroativa à data do ajuizamento se tempestiva e realizada conforme o art. 240, §1º, do CPC/2015.

4.

Restou demonstrado que a citação somente foi realizada mais de sete anos após o ajuizamento da ação, por inércia da parte exequente, que não diligenciou eficazmente para a localização da devedora.

5.

Não se aplica ao caso a Súmula 106 do STJ, porquanto a morosidade não decorreu do serviço judiciário, mas da própria negligência da parte credora.

6.

Correta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, diante da propositura de execução fadada à extinção pela prescrição.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário submete-se à prescrição trienal, nos termos do art. 44 da L. 10.931/2004.
2. A citação realizada fora do prazo legal, sem causa imputável ao Judiciário, não produz efeitos interruptivos da prescrição.
3. A inércia da parte exequente na promoção eficaz da citação impossibilita a incidência da Súmula 106/STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: L. 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/1966, art. 70; CPC/2015, art. 240, §1º e §3º; CC/2002, art. 189.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1864870/AM, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 15.06.2020; TJMT, ApC 0011911-25.2008.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 25.06.2024; TJMT, ApC 0002536-03.2016.8.11.0111, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 19.06.2024; Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos dos Embargos á Execução opostos por
MÁRCIA REGINA VAZ
, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para reconhecer a prescrição de pretensão executiva quanto á Cédula de Crédito Bancário nº B23030887-7 e extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1001364-76.2017.8.11.0045 (Id. 309591359).

Inconformada, a parte apelante argumenta quanto a inocorrência da prescrição, inexistência de inércia do exequente, necessidade de aplicação da Súmula 106 do STJ e inaplicabilidade de condenação em honorários sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id. 309591361).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 309591365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos dos Embargos á Execução opostos por
MÁRCIA REGINA VAZ
.

A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para reconhecer a prescrição de pretensão executiva quanto á Cédula de Crédito Bancário nº B23030887-7 e extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1001364-76.2017.8.11.0045 (Id. 309591359).

A controvérsia reside na análise da ocorrência da prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário e da correta atribuição de responsabilidade sucumbencial.

De início, cumpre destacar que a dívida cobrada decorre de
Cédula de Crédito Bancário – Serviços
no valor de R$ 21.000,00, firmada em 29/02/2012, cujo vencimento final se deu em 28/02/2017, sendo a execução ajuizada apenas em 20/04/2017.

Contudo, embora a ação tenha sido proposta dentro do prazo legal,
a efetiva citação da executada apenas ocorreu em 16/05/2024
, após mais de
sete anos do ajuizamento da ação
, e sem demonstração de que a demora tenha sido motivada por entraves do serviço judiciário.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
prescrição somente se interrompe com a citação válida do devedor
, retroagindo à data do ajuizamento apenas quando esta ocorre dentro do prazo e na forma da lei processual (art. 240, §1º, CPC), salvo se a demora decorrer de fatores atribuíveis exclusivamente ao aparato judiciário, o que não se verifica no caso concreto.

Cito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO . AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2
. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que somente a citação válida interrompe a prescrição, nos termos do art. 219 do CPC/73. Situação não verificada no caso em apreço. Súmula nº 568 do STJ .
3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1864870 AM 2020/0053863-8, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020) (destaquei)

Com efeito, restou comprovado nos autos que o exequente contribuiu decisivamente para a paralisação do feito,
ao oferecer sucessivos endereços imprecisos e não promover as diligências necessárias para a localização do devedor, deixando transcorrer lapso temporal significativo sem que fosse adotada medida eficaz para a citação da executada
.

Por outro lado, é importante ressaltar que o título executivo em questão (
cédula de crédito bancário
) submete-se ao prazo prescricional
trienal
, nos termos do art. 44 da Lei 10.931/2004 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Assim, decorrido esse lapso sem que tenha havido citação válida,
a pretensão executiva deve ser tida por prescrita
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECRETADA NULIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - INÉRCIA DO EXEQUENTE PARA PROVIDENCIAR A CITAÇÃO DO EXECUTADO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – OCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Embora a execução do título extrajudicial tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, só há falar em interrupção da prescrição depois da citação válida, a qual, na hipótese não ocorreu. Assim, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, que restou caracterizada no caso em apreço
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022792-45 .2023.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA CITAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O prazo prescricional da pretensão executória relacionada à cédula rural pignoratícia é de 03 (três) anos, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c o art . 70 do Decreto n. 57.663/66 ( Lei Uniforme de Genébra). A efetivação da citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, incidindo a parte final do § 2º do art . 240 do CC. No caso concreto, não foi constatada demora na citação “imputável exclusivamente ao serviço judiciário” (art. 240, § 3º, do CPC) ou “por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça
” (Súmula 106 do STJ).” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00025360320168110111, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. (AgInt no REsp 1986517 PR, T4, DJe 09/09/2022) Se em mais de uma década de tramitação do feito nenhuma diligência frutífera foi tomada por parte do apelante a fim de satisfazer o crédito perseguido, cabível o reconhecimento da prescrição, mormente considerando o comportamento desidioso do exequente
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00119112520088110041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO DECLARADA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 52 do Decreto-lei 413/69 e 70 do Decreto 57.663/6 . Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0014289-32.2012.8 .11.0002, Relator.: Des (a). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024) (destaquei)

A tentativa da apelante de invocar a
Súmula 106 do STJ
não socorre à sua tese, uma vez que, consoante consolidado entendimento, tal enunciado não se aplica quando a morosidade na citação resulta de omissões ou inércia da própria parte exequente, como no caso dos autos.

A propósito, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. (AgInt no REsp 1986517 PR, T4, DJe 09/09/2022)

Se em mais de uma década de tramitação do feito nenhuma diligência frutífera foi tomada por parte do apelante a fim de satisfazer o crédito perseguido, cabível o reconhecimento da prescrição, mormente considerando o comportamento desidioso do exequente
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00119112520088110041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024) (destaquei)

Portanto, não havendo citação válida no prazo legal, e não sendo identificada qualquer causa de suspensão ou interrupção eficaz da prescrição, impõe-se reconhecer a sua ocorrência.

A insurgência da apelante contra a condenação em honorários sucumbenciais não prospera.

O entendimento jurisprudencial, à luz do
princípio da causalidade
, estabelece que a parte que deu causa à instauração da lide deve arcar com os ônus dela decorrentes, ainda que a extinção se dê por questões processuais. No caso, o exequente moveu execução já atingida pela prescrição e, portanto, deu ensejo à necessidade de apresentação de embargos, inclusive com a atuação da Defensoria Pública como curadora especial.

Correta, assim, a condenação em honorários, fixados nos moldes do §8º do art. 85 do CPC.

Aliás, vejamos como este sodalício decidiu em caso similar:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO – EXECUÇÃO DO TÍTULO JULGADA EXTINTA, POR ABANDONO, TRANSITA EM JULGADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA E DESPESAS PROCESSUAIS – RESPONSABILIDADE DE QUEM DEU ENSEJO AO LITÍGIO – CONDENAÇÃO DA EMBARGADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE O § 8º. DO 85 DO CPC – APLICAÇÃO POR ANALOGIA – PRELIMINAR ACOLHIDA- AÇÃO EXTINTA. Tendo sido extinta a ação de execução por abandono, com trânsito em julgado, deve ser reconhecido a supervivência do fato e os Embargos à Execução perdem seu objeto, devendo ser extinto, sem julgamento de mérito. ”
Se os embargos à execução foram extintos por perda do objeto, em razão de extinção do pleito executivo, é responsabilidade da Embargada/Exequente arcar com as custas processuais e honorários advocatícios da sucumbência .”.
(TJ-MT - APL: 00033038620088110025 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 31/01/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/02/2018)” (TJ-MT 00077123520098110037 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022) (destaquei)

Desse modo, evidencia-se que a ação foi proposta fora do prazo trienal previsto para a cobrança da cédula de crédito bancário, a citação da executada somente foi realizada após mais de 07 (sete) anos do ajuizamento, a demora decorreu por omissões do próprio exequente, ora apelante, e, correta a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Ademais,
DETERMINO
a
majoração
da
verba sucumbencial
em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025